Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714684-17.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE APELADO: GUILHERME MESSIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 66475773) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais indevidamente isentadas ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCE SERVICE em desfavor de GUILHERME MESSIAS DA SILVA, que reconheceu a prescrição quinquenal para a cobrança da taxa condominial. O autor interpôs recurso de apelação no dia 12/09/2024 (Id 66475776) e, no dia 17/09/2024 juntou a guia de preparo recolhido no dia 17/09/2024 (Id 66475779) e o respectivo comprovante de pagamento (Id 66475778). É o relatório do necessário. DECIDO. Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso, observa-se dos autos que o no ato de interposição do recurso não houve a comprovação do respectivo preparo, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC. Entretanto, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”, conforme prevê o art. 1.007, § 7o, do CPC. Assim, aplica-se o art. 1.007, § 4o, do CPC, pelo qual “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Ante o exposto, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, do CPC, oportunizo à parte recorrente para que promova o pagamento do dobro do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital